Tribunal: TJES
Processo: 5004769-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004769-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIANE DE JESUS VIANA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ART. 93, IX, DA CF. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA EM RELAÇÃO À FILIAÇÃO. ORDEM DENEGADA

1. A decisão fundamentou corretamente a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312 do CPP. Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I - pois a pena máxima prevista para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

2. A complexidade da ação penal na qual se apuram crimes graves como homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver e corrupção de menor, aliada a multiplicidade de réus (quatro), e a necessidade de se inquirir diversas testemunhas, é situação que justifica relativo atraso na marcha processual.

3. A ausência de prova pré-constituída em relação à filiação e idade dos filhos menores de 12 (doze) anos e da imprescindibilidade da paciente em relação aos cuidados com os menores inviabiliza o pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP.

4. A higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva inviabiliza a substituição das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de
JOSIANE DE JESUS VIANA
, face a possível constrangimento ilegal reputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 0007102-02.2023.8.08.0024.

A impetrante postula pela revogação da prisão preventiva alegando: (1) ausência dos requisitos legais, (2) excesso de prazo, (3) a condição da paciente de genitora de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, uma delas portadora de TEA (Transtorno do Espectro Autista), sendo sua presença imprescindível para o cuidado dos menores já que o pai delas se encontra preso. Subsidiariamente, (4) postula pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida através da decisão de ID 8060775.

A autoridade coatora prestou informações no ID 8195832.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 8338066 pela denegação da ordem.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental, inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de
JOSIANE DE JESUS VIANA
, face a possível constrangimento ilegal reputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 0007102-02.2023.8.08.0024.

A impetrante postula pela revogação da prisão preventiva alegando: (1) ausência dos requisitos legais, (2) excesso de prazo, (3) a condição da paciente de genitora de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, uma delas portadora de TEA (Transtorno do Espectro Autista), sendo sua presença imprescindível para o cuidado dos menores já que o pai delas se encontra preso. Subsidiariamente, (4) postula pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Consta da denúncia anexada os autos que a paciente, em concurso com outros três denunciados e um adolescente, teriam assassinado a vítima Tiago de Jesus Gama mediante espancamento e estrangulamento, bem como atearam fogo ao corpo da vítima enquanto ela ainda agonizava, escondendo-o dentro de um sofá que foi abandonado em uma área de mangue no bairro Maria Ortiz, nesta capital.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo a digressão fática apresentada pela autoridade coatora nas informações prestadas:

"Narra a denúncia, em resumo, que no dia 28 de outubro de 2023, por volta das 21:00 horas, na Rua Lídia Rocha Feitosa, nº 291 (endereço de um dos denunciados, ponto de droga e templo para a prática de ritual da religião de matriz africana), Bairro Maria Ortiz, nesta Comarca, os denunciados, em companhia do adolescente R.P.D.S, agindo de forma livre, conscientes e com animus necandi, concorreram para a morte da vítima Tiago de Jesus Gama.

Aduz, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo e meio cruel. Consta, ainda, que os denunciados concorreram para destruir e ocultar o cadáver da vítima, mediante incêndio do seu corpo".

Devido a tal conduta a paciente está sendo acusada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, inc. II e IV, e art. 211, ambos do CP, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, nos autos da Ação Penal nº 0007102-02.2023.8.08.0024.

Em consulta ao andamento processual da ação penal nº 0007102-02.2023.8.08.0024, pude constatar que a denúncia foi recebida na data de 23/11/2023, sendo, nesta data, decretada a prisão preventiva da paciente e dos outros três denunciados sob a fundamentação da existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como de elementos objetivos que demonstram a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Após análise detida não se verifica qualquer mácula na fundamentação da decisão combatida, da qual extraio o seguinte trecho:

“Sobre a dinâmica do crime, extrai-se dos autos que na data e horário acima descritos, a vítima chegou ao local dos fatos acompanhada por mais dois indivíduos não identificados, juntamente com o denunciado JUAN PABLO. Em seguida, ainda primeiro piso da residência, os indivíduos não identificados, o adolescente RUAN PRATES, vulgo “RN” e os denunciados JUAN PABLO, DIONÍZIO (nome social “Maitê”) e GLEYDSON
, todos agindo sob as ordens da denunciada JOSIANE, iniciaram as agressões contra a vítima, chutando a cabeça dela contra a parede. Após, ainda sob as ordens da denunciada JOSIANE, a vítima foi levada para o andar de cima, sendo enforcada por ela através de um fio de energia
.

Consta, ainda, que no dia seguinte
os denunciados transportaram o corpo da vítima dentro de um sofá para um terreno baldio, aos fundos da empresa Vix Logística, onde atearam fogo com a intenção de destruir ou ocultar o cadáver. Sobre a motivação do crime, narra a denúncia que decorreu em razão de dívida de drogas que a vítima possuía com a denunciada JOSIANE
.

Consta, ainda, que a denunciada JOSIANE praticava rituais de magia maligna e que o homicídio da vítima Tiago seria uma condição determinante para o cumprimento de um dos rituais que ela havia iniciado para buscar a concessão da liberdade ao seu companheiro Jorge Luiz, vulgo “Cara de Cavalo”, atualmente custodiado pelo Estado.

Por todo o exposto,
considerando a gravidade dos fatos narrados na exordial, necessária a custódia cautelar
dos denunciados para preservação da ordem pública e da instrução processual.

E tal comportamento se torna mais grave quando se verifica que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva de inúmeras testemunhas, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos”.

Ademais, o juízo de origem esclareceu nas informações que negou pedidos de revogação da prisão preventiva da paciente através de decisões proferidas nas datas de 29/11/2023 e 08/03/2024, sendo, portanto, caso visto e revisto pela autoridade coatora.

Portanto, verifica-se que consta da decisão combatida indicação precisa do “
fumus comissi delicti
”, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, ilustrados no Inquérito Policial, na narrativa fática contida na denúncia, que foi ratificada na decisão que a recebeu.

Também consta menção expressa ao “
periculum libertatis
”, sendo destacado na decisão combatida que o “
modus operandi”
do delito imputado aos acusados denota acentuada periculosidade, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública.

Desta forma, se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como do inc. I do art. 313 do mesmo diploma legal, considerando que o crime de homicídio qualificado é hediondo e possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

A Autoridade Coatora esclareceu também que a AIJ já se encontra designada para o dia 17/05/2024, o que faz com que a alegação defensiva de excesso de prazo caia por terra.

Além disso, conforme bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça em seu parecer, a ação originária conta com peculiar complexidade, mas mesmo assim está “
tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves (homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver e corrupção de menor), de resolução complexa e que conta com a presença de 04 (quatro) réus, com defesas constituídas, além de envolver a indeclinável necessidade de se inquirir diversas testemunhas, para a completa elucidação dos fatos, fatores que estão exigindo maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais
”.

Este Colegiado já se manifestou no mesmo sentido em outras oportunidades: “
Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando o processo aguardando a sessão do júri designada para dia 14/09/2023
” (TJES - Habeas Corpus nº 5004418-91.2023.8.08.0000; Rel.ª Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; DJe.: 07/Jul/2023).

Por fim, a paciente invoca o fato de a paciente ser genitora de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade (10, 09 e 03 anos), No entanto, a defesa não trouxe aos autos prova pré-constituída em relação à filiação e idade das crianças e nem da imprescindibilidade da paciente em relação aos cuidados com os menores.

Por fim, em relação ao pleito subsidiário, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.